Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO LEVANTAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DE VALORES QUE VIOLA A COISA JULGADA.
1. A prestação jurisdicional foi realizada integralmente e resolveu a matéria recursal, nos exatos limites do agravo interno interposto.
2. No acórdão recorrido, ficou resolvido que não cabe atualização monetária para a retificação de valores constantes de precatório já quitado e que foram corrigidos pelos índices legais vigentes à época do pagamento.
3. Negado provimento aos Embargos de Declaração.